Tribunal: STF
Processo: ARE 966866
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Consigno, de imediato, porque pertinente, além de bem sumariar a espécie, nesta fase processual, a manifestação do Ministério Público Federal, na condição custos legis (eDOC 32, p. 1-3):
    “(...) 6. Como visto, o presente feito está sobrestado desde maio de 2016 aguardando o julgamento do RE nº 635.659. O sobrestamento foi determinado pelo Relator tendo em vista que a sentença, confirmada pelo acórdão que julgou a apelação, negou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, entre outros argumentos, em razão de o agravante ostentar a condição de reincidente, por ter sido anteriormente condenado, por sentença transitada em julgado, pelo crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 .
    7. Muito embora o julgamento do RE nº 635.659 ainda esteja em curso, no aguardo do voto vista do Ministro Alexandre de Moraes (na condição de sucessor do Ministro Teori Zavascki), entende o Ministério Público que a questão está prejudicada, tendo em vista a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau, em 3 de dezembro de 2018, na qual afirmou que o agravante já cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta.
    8. A referida decisão foi proferida quando o eminente Relator revogou a liminar que havia permitido ao agravante aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Na oportunidade, acentuou o Juiz não ser mais possível expedir o mandado de prisão porque, ‘ao compulsar pessoalmente a execução penal - coincidentemente em tramitação neste Juízo -, constato ter Cláudio, ora apenado provisório, cumprido integralmente a pena aplicada e imposta provisoriamente, estando somente na espera do trânsito em julgado perante o Colendo STF. Desta forma, não há como haver nova imposição de prisão cautelar quando a pena por este atrelada se esvaiu pelo integral cumprimento, sendo indispensável esperar o trânsito da ação penal para aferir qual será a sedimentação da expiação penal, se ficará no patamar previsto em grau jurisdicional inferior ou em alçará voos quantitativos maiores (o que vislumbro ser quase impossível esta última hipótese, pois a pretensão recursal foi do próprio acusado, inexistindo possibilidade de reforma para agravar sua situação). Logo, determino imediata expedição de contramandado, devendo a tramitação esperar o trânsito em julgado’ (decisão extraída do sistema informatizado do TJSP em consulta ao Processo nº 0003133-85.2012.8.26.0404, grifo acrescido).
    9. Assim, já tendo o agravante cumprido integralmente a pena imposta, não há mais razão para se rever a dosimetria.
    10. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal no sentido de que seja determinada a certificação do trânsito em julgado, com a devolução dos autos a origem.” (eDOC 32, p. 2-3)
    Constato, pois, a desnecessidade do sobrestamento deste feito outrora determinado (eDOC 6, p. 1-11), tendo em vista as supervenientes informações do juízo de origem e salientadas na retrotranscrita manifestação do Parquet federal (eDOC 32, p. 1-3).
    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão objeto do eDOC 6, p. 1-11, no que concerne ao aludido sobrestamento e, diante da ausência de recursos até a presente data, baixem os autos, após certificado o trânsito em julgado. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
  Documento assinado digitalmente